Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. FAM FHE/POUPEX. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SEGURO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR TER SIDO IDENTIFICADA DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. IRRELEVÂNCIA. APÓLICE NÃO DESTINADA A COBRIR INCAPACIDADE LABORATIVA, MAS SIM FÍSICO-FUNCIONAL. CIRCULAR SUSEP 302/05. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. CIRCULAR SUSEP 29/91. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelada sustenta ilegitimidade do autor em vista do cancelamento da apólice por ausência de pagamento do prêmio.
Contudo, estabelece a Súmula 616/STJ que a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio e a seguradora não logrou comprovar ter efetuado tal comunicação ao beneficiário, sendo tal encargo de sua responsabilidade, à luz da teoria estática do ônus das provas e do CDC. Preliminar rejeitada.
2. A apelada também suscita preliminar de ausência de interesse de agir, haja vista a constatação de que a doença que acomete o autor é preexistente à contratação do seguro.
2.1. No caso, não tendo sido comprovada, de forma irrefutável, a má fé do segurado em, de forma consciente, omitir informação relevante sobre seu estado de saúde, não se revela cabível aplicar a sanção prevista no art. 766 do Código Civil, a qual enseja a perda do direito à garantia securitária. Preliminar rejeitada.
3. A cobertura securitária de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) destina-se a indenizar os sinistros relativos à redução ou à impotência funcional definitiva de um membro ou órgão por lesão física, em razão de acidente pessoal coberto, podendo ser parcial ou total, respeitando percentuais condizentes com o grau de incapacidade constatado.
4. O seguro coletivo de vida ao qual aderiu o autor/segurado, embora intermediado pela Fundação Habitacional do Exército não tem como objeto a incapacidade laborativa exclusiva para as atividades militares, mas a cobertura por morte e invalidez funcional permanente, seja por doença ou por acidente, e, neste caso, podendo ser a incapacidade total ou parcial, nos moldes da regulamentação definida no contrato, em estrito acordo com as normas editadas pela SUSEP (Circulares 29/91 e 302/05).
5. Constatado que a capacidade laborativa do autor se encontra preservada e que, além disso, não se verificam sequelas oriundas do acidente, a ocasionarem a perda, redução ou impotência funcional de membro ou órgão, não faz jus o autor ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA).
6. Apelação cível CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDA. Sentença mantida.